Tribunal: CARF
Processo: 10830.722044/2019-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722044/2019-93
ACÓRDÃO
2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO BOSCO STECCA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE A
FILHO MAIOR DE 24 ANOS.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de
acordo judicial homologado, não se pode presumir a existência da
necessidade estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão
alimentícia, pois nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure
por mera liberalidade das partes, consubstanciando em pagamento
voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722044/2019-93
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de e-
fls. 43/46, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2016, no
montante de R$ 21.728,77, sendo R$ 11.526,59, a título de imposto de renda
pessoa física suplementar, R$ 8.644,94, de multa de ofício, e R$ 1.557,24, de juros
de mora, calculados até 28/02/2019.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 44), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 41.914,87.
“DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR DE R$41.914,87: Da
análise da documentação apresentada em resposta ao Termo de Intimação Fiscal
110/2018 (Dossiê 10010.015037/1218-86), a dedução foi glosada por ausência de
documentação visando comprovar que os pagamentos foram efetuados como
obrigação alimentar, para que, desta forma, pudessem ser mantidos como
dedução a título de pensão alimentícia.
A dedução com pensão alimentícia está prevista na Lei 9.250/1995, art. 8o, inc. II,
letra f, e se destina a pagamentos realizados em face das normas do Direito de
Família, decorrentes do poder familiar previsto no Código Civil (Lei 10.406/2002,
art. 1.630 e seguintes), e versa sobre a proteção da família e dos filhos enquanto
menores, ou maiores incapazes (arts. 1.566, inc. IV, e 1.590 do Código Civil).
Verificou-se que decisão judicial determinando o pagamento da pensão é datada
de 1994, quando as alimentandas, filhas do contribuinte, eram menores (Joene N.
Stecca, nascida em 11/05/1988 e Júnia N. Stecca, nascida em 25/12/1990). Ocorre
que no ano-calendário 2016 elas são legalmente maiores (28 e 26 anos,
respectivamente) e, em tese, capazes para a prática de todos os atos, inclusive os
necessários para prover o próprio sustento. Constata-se que elas não se
encontram em situação de incapacidade física e/ou mental para o trabalho, pois o
contribuinte alega crise econômica do país e dificuldades financeiras das filhas
para justificar a continuidade do pagamento da pensão após elas terem alcançado
a maioridade civil. Embora o contribuinte possa continuar ajudando
financeiramente suas filhas, o valor a elas transferido deixou de ter a
característica de alimentos e, desta forma, por falta de previsão legal, não pode
ser utilizado como dedução na Declaração de Imposto de Renda.Glosa do valor de
R$ 51.661,89, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial, pois
que sua dedutibilidade obedece as disposições da Solução de Consulta no 27, de
04/04/2011, que dispõe que a prestação de alimentos aos filhos menores e e se
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722044/2019-93
3
estendem aos filhos maiores inválidos, Lei no 10.406, de 2002 (código Civil) arts.
1.630 a 1.638.”
Cientificado do lançamento em 08/02/2019 (e-fls. 50), o interessado apresentou,
em 11/03/2019, a impugnação de fls. 03 e 07/16, por meio da qual alega o que
segue:
1. em 1994, através de homologação de acordo judicial, o impugnante ficou
incumbido de prestar alimentos aos seus 03 filhos, todos menores na época;
2. o acordo homologado judicialmente supramencionado não estabeleceu termo
final para o pagamento da pensão alimentícia aos filhos do impugnante, razão
pela qual, desde dezembro de 1994 até setembro de 2005, teve descontado 30%
(trinta por cento) de seus rendimentos líquidos;
3. em setembro de 2005, o impugnante solicitou nos autos do processo judicial a
exoneração do dever de pagar alimentos ao filho Jones Nogueira Stecca, que já
havia completado a maioridade e havia atingido, naquele momento, a
independência financeira, passando a ter descontado 20% (vinte por cento) dos
seus rendimentos líquidos para as alimentandas Joene e Júnia;
4. o percentual de 20 inteiros continuou sendo descontado na folha de
pagamento do Impugnante, considerando que, apesar das outras filhas dele já
terem atingido a maioridade, não haviam atingido a independência financeira;
5. além da ausência de termo final para o pagamento dos alimentos, importa
ressaltar que a maioridade não exclui automaticamente a obrigação do
alimentante de pagar alimentos aos alimentados, conforme entendimento
firmado pelo Poder Judiciário por meio da Súmula 358 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que
atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda
que nos próprios autos”;
6. conforme entendimento consolidado no STJ, para que haja o fim do pagamento
da pensão alimentícia, não basta que o alimentando complete 18 anos, como
afirma erroneamente a autoridade autuante, mas faz-se necessário também que
ele atinja a independência financeira, situações que concomitantemente
justificariam o cancelamento da pensão alimentícia pela via judicial, possibilitando
às alimentandas o contraditório e a ampla defesa;
7. conforme arts. 1694 e 1695 do Código Civil, mesmo com a maioridade, os
alimentos continuam sendo devidos por força do parentesco, principalmente
quando houver acordo judicial estabelecendo esta obrigação, como se verifica na
situação em exame;
8. transcreve ementas de julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e da 4a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com esse
entendimento;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722044/2019-93
4
9. não há dúvida, portanto, que a maioridade das filhas do impugnante não tem o
condão de desqualificar os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia,
no âmbito do acordo homologado judicialmente, não havendo motivo, portanto,
para o fisco desconsiderar a dedução destas despesas na apuração do imposto de
renda da pessoa física do impugnante;
10. além disso, há que se respeitar o princípio do paralelismo das formas, segundo
o qual um ato jurídico só se modifica mediante o emprego de formas idênticas
àquelas adotadas para elaborá-lo;
11. assim, se determinado ato jurídico (ex.: pensão alimentícia) foi inserido no
mundo real através de decisão judicial, esse ato apenas deixará de existir e de ser
válido e exigível através de nova decisão judicial neste sentido;
12. foi em consequência deste princípio que o impugnante solicitou a exoneração
de alimentos para o filho Jones no momento em que verificou que, além de
maior, o filho era economicamente independente, e ao mesmo tempo, aceitou
nos autos do processo judicial o pedido de exoneração formalizado em conjunto
com o impugnante;
13. no caso acima, o filho do impugnante teve direito ao contraditório e à ampla
defesa para que, se fosse o caso, demonstrasse que ainda não era independente
financeiramente e ainda fazia jus ao recebimento de pensão alimentícia;
14. o impugnante não efetua o pagamento das pensões alimentícias às suas filhas
por mera liberalidade, como pretende fazer crer a autoridade fiscal, como se
"mesada" fosse;
15. ao contrário, há acordo judicial válido que obrigava o impugnante a efetuar o
pagamento das pensões durante o ano base de 2016, em percentuais
descontados de seus salários pelas fontes pagadoras;
16. assim, não há qualquer fundamento legal ou jurisprudencial que motive o
automático cancelamento da pensão alimentícia pelo simples fato das filhas do
impugnante terem atingido a maioridade e, muito menos, respaldo normativo
para que o fisco considere indedutíveis pensões alimentícias pagas sob a égide de
acordo judicial em vigor;
17. diante do exposto, não há dúvida que os valores pagos pelo Impugnante às
suas filhas no ano-calendário de 2016 se enquadram como pensão alimentícia, e
consequentemente, podem ser deduzidos na apuração do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
18. ao tratar deste assunto no manual “Perguntas e Respostas — Imposto sobre a
Renda — 2017”, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil reconhece a
peculiaridade da dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia,
desvinculando-os dos requisitos das despesas pagas ao “dependente
convencional”;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722044/2019-93
5
19. na resposta à pergunta no 342 do Perguntão, a orientação da Receita é clara
no sentido de que não se deve confundir os conceitos e as regras presentes na
dedução da pensão alimentícia com os requisitos presentes em quem pode ou
não pode ser considerado como dependente para fins de Imposto de Renda,
descritos na resposta à pergunta 323 do mesmo manual;
20. a dedutibilidade das importâncias pagas a título de pensão alimentícia fixadas
em acordo homologado judicialmente não está condicionada ao enquadramento,
pelo beneficiário da pensão (neste caso, as filhas do impugnante), nas condições
previstas na legislação no tocante às deduções de dependentes, confusão esta
levada a efeito pela autoridade autuante que resultou no equivocado lançamento
ora impugnado;
21. são situações absolutamente distintas que não podem se sujeitar ao mesmo
tratamento, sob pena de afronta ao que restou acordado judicialmente e também
à legislação tributária, que não respalda a glosa das deduções das pensões
alimentícias da forma realizada pela autoridade autuante;
22. ante o exposto, requer que seja reconhecida a dedutibilidade das
importâncias pagas no ano-calendário de 2016 a título de pensão alimentícia, no
montante de R$ 41.914,87, com o simultâneo cancelamento da exigência ora
impugnada;
23. por fim, protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em
direito, especialmente pela posterior apresentação de documentos constantes
dos autos do processo judicial no 0030541-78.1994.8.26.0114, nos moldes do art.
16, § 4o, alínea "a" do Decreto 70.235/722, considerando que apesar de ter
requerido o desarquivamento dos autos em 18 de fevereiro de 2019, o processo
ainda não foi desarquivado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
conforme evidenciam os comprovantes ora anexados.
Em 18/06/2019, o contribuinte apresentou as petições de e-fls. 57 e 60/63,
mediante as quais solicitou a prioridade na análise de sua impugnação nos termos
da Lei do Estatuto do Idoso, e também a juntada da cópia da sentença
homologatória do processo judicial no 0030541-78.1994.8.26.0114, “a fim de
demonstrar que não há data limite para o pagamento dos alimentos”.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
c) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722044/2019-93
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de deduzir alimentos pagos para filhas que
contavam, no ano-calendário de 2016, com 28 e 26 anos.
Trata-se de assunto consolidado perante este Sodalício, ao qual já possui
jurisprudência consolidada que, quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente
de acordo judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade estabelecida no
direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada impede que esse tipo de
acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes, consubstanciando em pagamento
voluntário (v.g. Acórdão 9202-009.158 da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Data
da publicação: 03.12.2020, Acórdão 9202-010.406 da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, Data da publicação: 03.11.2022 e Acórdão 9202-010.404 da 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, Data da publicação: 03.11.2022).
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se
toma conhecimento.
No caso em apreço, a autoridade lançadora considerou indevida a dedução de
pensão alimentícia paga em favor das filhas do contribuinte, JOENE NOGUEIRA
STECCA e JÚNIA NOGUEIRA STECCA, no montante de R$ 41.914,87, fruto de
acordo de alimentos homologado judicialmente em 1994.
O argumento utilizado para a glosa foi o fato de, no ano-calendário de 2016, as
alimentandas serem legalmente maiores de idade (28 e 26 anos) e, em tese,
capazes para a prática de todos os atos, inclusive os necessários para prover o
próprio sustento.
Foi mencionado ainda que as alimentandas não se encontravam em situação de
incapacidade física e/ou mental para o trabalho, já que a justificativa apresentada
pelo contribuinte para a continuidade do pagamento da pensão após a
maioridade civil foi a crise econômica do país e dificuldades financeiras das filhas.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722044/2019-93
7
Em sede de impugnação, o interessado alega que o acordo que fixou a pensão
alimentícia devida a seus filhos não estabeleceu um termo final para o pagamento
e que a maioridade não exclui automaticamente a obrigação do alimentante de
pagar alimentos aos alimentados, conforme entendimento firmado pelo Poder
Judiciário por meio da Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está
sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
Cita os arts. 1694 e 1695 do Código Civil, que dispõem que, mesmo com a
maioridade, os alimentos continuam sendo devidos por força do parentesco,
principalmente quando houver acordo judicial estabelecendo esta obrigação,
como se verifica na situação em exame.
Afirma, ainda, que deve ser levado em consideração o princípio do paralelismo
das formas, segundo o qual um ato jurídico só se modifica mediante o emprego
de formas idênticas àquelas adotadas para elaborá-lo.
Assim, se determinado ato jurídico (ex.: pensão alimentícia) foi inserido no mundo
real através de decisão judicial, esse ato apenas deixará de existir e de ser válido e
exigível através de nova decisão judicial neste sentido.
Foi com base nesse princípio que solicitou a exoneração de alimentos para o filho
Jones no momento em que verificou que, além de maior, o filho era
economicamente independente, ocasião em que este teve direito ao
contraditório e à ampla defesa para que, se fosse o caso, demonstrasse que não
era independente financeiramente e ainda fazia jus ao recebimento de pensão
alimentícia.
Acrescenta que, conforme entendimento da própria Secretaria da Receita Federal
do Brasil no manual “Perguntas e Respostas — Imposto sobre a Renda — 2017”, a
dedutibilidade das importâncias pagas a título de pensão alimentícia fixadas em
acordo homologado judicialmente não está condicionada ao enquadramento,
pelo beneficiário da pensão (neste caso, as filhas do impugnante), nas condições
previstas na legislação no tocante às deduções de dependentes, confusão esta
levada a efeito pela autoridade autuante no lançamento ora impugnado.
Em razão do exposto, o contribuinte entende fazer jus à dedução de pensão
alimentícia pleiteada na declaração de ajuste anual.
A dedução relativa a pagamentos de pensão alimentícia é autorizada por lei,
desde que seja proveniente de sentença judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública. É o que prevê o artigo 8o, inciso II, “f” da Lei no
9.250, de 26/12/1995, com a redação dada pela Lei no 11.727, de 23/06/2008:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722044/2019-93
8
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos) (destaques da transcrição)
Desse modo, para que possa fazer jus a esta dedução, o contribuinte deve
apresentar a decisão judicial, seja pela sentença proferida, seja pelo acordo
homologado, ou a escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o
5.869/1973, de modo a que se possa conhecer os termos da obrigação, que inclui
o quantum a ser pago em dinheiro, a data do início, assim como os nomes dos
beneficiários e alimentante.
Além disso, é imprescindível que seja feita a comprovação do pagamento,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, que identifique de
forma clara e precisa o valor, o remetente e destinatário dos recursos pagos.
No caso em exame, verifica-se, a partir da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF), do exercício 2017, ano-calendário 2016 (e-fls. 69), que o
interessado informou ter pago a seu ex-cônjuge, MARIA SIRLEIDE NOGUEIRA, CPF
no 867.843.828-20, a título de pensão alimentícia, o montante de R$ 41.914,87.
O acordo firmado entre as partes, nos autos do processo judicial no
114.01.1994.030541-2/000000-000, que tramitou junto à 3a Vara de Família e
Sucessões de Campinas/SP (e-fls. 24/31), homologado em 25 de novembro de
1994 (e-fls. 64), estipulou o pagamento pelo contribuinte do valor correspondente
a 30% dos seus rendimentos líquidos, em favor dos seus três filhos menores
JONES NOGUEIRA STECCA, JOENE NOGUEIRA STECCA e JÚNIA NOGUEIRA STECCA,
a título de pensão alimentícia.
Posteriormente, em 2005, foi celebrado novo acordo, desta feita entre o
contribuinte e seu filho JONES NOGUEIRA STECCA, homologado judicialmente em
15 de agosto de 2005 (e-fls. 68/70), determinando a cessação do dever alimento
do primeiro em relação ao segundo, dado o implemento da maioridade deste
último.
O percentual de 20% dos rendimentos líquidos continuou a ser pago às duas
outras filhas do contribuinte, como atestam as Declarações de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte – DIRFs, apresentadas pelas fontes pagadoras (e-fls.
71/74).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722044/2019-93
9
Não obstante, a despeito da comprovação do efetivo pagamento da pensão
alimentícia e da existência de acordo homologado judicialmente, dando respaldo
a esse pagamento, verifica-se que a glosa da dedução de pensão alimentícia teve
como principal motivação a maioridade alcançada pelas filhas do interessado.
Com efeito, constata-se, a partir da pesquisa ao sistema CPF, que JOENE
NOGUEIRA STECCA, CPF no 369.335.128-78, nascida em 11/05/1988, e JÚNIA
NOGUEIRA STECCA, CPF no 388.018.878-50, nascida em 25/12/1990, contavam,
no ano-calendário de 2016, 28 e 26 anos, respectivamente.
Por expressa disposição legal (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, II, “f”), o exame das
questões relativas à dedução de pensão alimentícia passa necessariamente pelo
estudo das normas de direito de família.
No direito de família, é possível identificar duas modalidades de obrigações
alimentares a que estão sujeitos os pais em relação aos filhos: uma, resultante do
poder familiar, consubstanciada no dever de sustento durante a menoridade, e,
outra, fundada no dever de solidariedade, que deriva da relação de parentesco
entre as partes e diz respeito aos filhos maiores, que não possuem condições de
prover a sua própria subsistência.
Embora sob a mesma denominação de pensão alimentícia, os fundamentos que
as embasam são distintos.
A teor do disposto no art. 1.566, IV, 1.630 e 1.631 da Lei no 10.406, de
10/01/2002, que instituiu o Novo Código Civil de 2002, a obrigação decorrente do
poder familiar (dever de sustento) abrange o sustento, guarda e educação dos
filhos e é exercido em igualdade de condições por ambos os pais, casados ou não,
sobre os filhos, enquanto menores.
Tal obrigação resulta da necessidade incondicional dos filhos menores à
assistência paterna e deve existir independente de prova da necessidade do
beneficiário e da condição econômica dos pais, tratando-se, portanto, de
presunção absoluta.
Por tratar-se de obrigação decorrente do poder familiar, o dever de prestar
alimentos com base exclusivamente nesse fundamento cessa com a maioridade
civil do filho. Isso não significa dizer que alcançada a maioridade, cessa, ipso facto,
o direito do filho aos alimentos, mas sim que a obrigação não mais se fundamenta
pelo dever de sustento.
Após a cessação da menoridade, a obrigação alimentar dos pais em relação aos
filhos adultos pode surgir com natureza diferente, fundada no dever de
solidariedade entre pais e filhos, nos termos do artigo 1.696 do Código Civil de
2002.
A obrigação paterna, nesses casos, dá-se pelo vinculo de parentesco e não é mais
fruto de presunção absoluta da necessidade do filho, sujeitando-se aos
pressupostos de necessidade do credor de alimentos (alimentado) e recursos do
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722044/2019-93
10
alimentante, ou seja, da comprovação da possibilidade do obrigado e da
necessidade do beneficiado, conforme preceituam os arts. 1.694, I, e 1.695 do
Código Civil de 2002.
Portanto, após a maioridade, a presunção da necessidade se torna relativa e
depende de comprovação, recaindo sobre o alimentado o ônus de demonstrar
que, embora atingida a maioridade, a assistência paterna continua necessária ao
seu sustento.
Assim, lícito é concluir que os filhos, tão-somente pelo fato de alcançarem a
maioridade, não perdem o direito de pugnar por eventual amparo alimentar.
Continuam eles com legitimidade para o pedido de alimentos, porém tal
pretensão deve ter fulcro na relação de parentesco, sujeitando-se o pedido aos
pressupostos da prova da necessidade e da possibilidade.
Analisando o tema, Rolf Madaleno ensina:
“Ascendendo à adultíce, compete aos próprios filhos se auto-sustentarem e o
crédito pensional passa a ser uma verdadeira exceção. Sucede neste caso, a
cessação do que era obrigação alimentar absoluta, arbitrada por presunção
natural de necessidade, para dar lugar excepcional, ao dever de alimentos,
conquanto que o filho já maior, demonstre seu estado de miserabilidade.”
(Alimentos e Sua Restituição Judicial, Revista Jurídica, no 211, pág. 5)
Yussef Said Cahali reforça essa tese:
O dever de sustento diz respeito ao filho menor, e vincula-se ao poder familiar
(antigo pátrio poder); seu fundamento encontra-se no art. 1.566, IV, do Código
Civil de 2002; cessando o poder familiar (vetusto pátrio poder), pela maioridade ou
pela emancipação, cessa consequentemente o dever em questão (CAHALI, Yussef
Said. DOS ALIMENTOS. 3a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999.
p. 684).
Os autores reforçam a tese de que, tratando-se de filho menor, a necessidade ao
amparo paterno presume-se absoluta e após a maioridade, a presunção se torna
relativa.
Logicamente, o que os autores defendem não é a cessação da obrigação alimentar
pela maioridade do alimentando, mas sim a mudança na fundamentação do
pedido. O que antes decorria do dever familiar e de uma presunção absoluta da
necessidade; com a maioridade, passa a ser uma presunção relativa, cabendo ao
alimentando a prova de que ainda necessita da assistência paterna.
Opera-se apenas a mudança da causa da obrigação alimentar, que deixa de ser o
dever de sustento decorrente do poder familiar e passa a ser o dever de
solidariedade resultante do parentesco.
A ementa do julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, abaixo
reproduzida ilustra o entendimento acima esposado:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722044/2019-93
11
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ATIVIDADE REMUNERADA NAS
FILEIRAS DAS FORÇAS ARMADAS DA MARINHA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. A
prestação de alimentos aos filhos cessa no momento em que estes completam a
maioridade civil, tendo em vista que a partir desse fato passam a ser os titulares
de direitos e obrigações em sua plenitude. Raras são as situações em que os
genitores são compelidos a arcarem com os alimentos, após a maioridade dos
filhos. A prestação de alimentos após essa fase, portanto, é exceção. Cessada a
menoridade, a obrigação de prestar alimentos passa a decorrer do grau de
parentesco entre pai e filho e não mais do dever de munir a subsistência deste.
Nesse sentido, há de se observar o disposto no art. 1.695 do Código Civil que "são
devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem
pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se
reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento". Com o
implemento da maioridade, afasta-se a presunção de necessidade do encargo
alimentar. Nessas situações, há que se perquirir se o alimentante possui condições
de prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão,
necessidade esta cuja prova compete ao alimentando. Não há prova da
necessidade especial ou extraordinária que viabilizaria a manutenção dos
alimentos. O alimentando atingiu a maioridade civil e exerce atividade
remunerada nas fileiras das Forças Armadas da Marinha, sem ter comprovado a
matrícula em alguma instituição de ensino, não há como lhe ser reconhecido o
direito de permanecer recebendo alimentos baseados apenas na relação de
parentesco. Recurso desprovido. (TJDF 20150111351929 APC 0018839-
34.2015.8.07.0016 – Res. 65 CN - Segredo de Justiça, Relator: HECTOR VALVERDE,
Data de Julgamento: 20/07/2016, 6a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE :
26/07/2016 . Pág. 226/248).
Nesse mesmo sentido, o art. 35, inciso III, § 1o, da Lei no 9.250/1995, estabelece
como parâmetro, para fins de dependência de filho menor, a idade de 21 anos
(antiga maioridade civil conforme Código Civil de 1916), que pode se estender até
24 anos, se os filhos ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau. E, ainda, em qualquer idade, nos
casos de comprovada incapacidade física ou mental para o trabalho.
Percebe-se, portanto, no caso da dependência, que o legislador se preocupou em
estabelecer critérios para manutenção da relação para fins de dedução após a
idade de 21 anos, que, repita-se, era antiga maioridade civil, conforme código civil
de 1916. Até os 21 anos, a dependência é absoluta, isto é, os filhos podem ser
considerados dependentes dos pais, independente de qualquer outra condição.
Atingida a maioridade, torna-se imprescindível a comprovação da necessidade do
auxílio financeiro dos pais, seja em razão da inscrição em curso superior ou
profissionalizante (até 24 anos), seja da incapacidade para o trabalho (qualquer
idade).
Logicamente, que o reconhecimento da dedutibilidade da pensão alimentícia não
se encontra vinculado à inclusão do beneficiário aos critérios da dependência
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722044/2019-93
12
fiscal. São dois institutos que não se comunicam, como bem prevê a Instrução
Normativa SRF no 1500, de 29 de outubro de 2014, ao estabelecer que os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia em face das normas de
direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, são dedutíveis da base de cálculo,
independentemente de o beneficiário ser considerado dependente (art. 52, I,
§2o).
Todavia, embora o reconhecimento da dedutibilidade da pensão alimentícia não
se encontre necessariamente vinculado aos mesmos critérios estabelecidos para a
dependência fiscal, é fato que essas duas deduções seguem caminhos paralelos,
na medida em que têm como fundamento os conceitos e as normas do direito de
família, os quais pugnam pela demonstração da real e efetiva necessidade do
alimentado de continuar percebendo auxílio, após cessada a menoridade.
No caso da dependência, a legislação do imposto de renda identificou, numerus
clausus, todas as pessoas e pressupostos necessários, conforme art. 35 da Lei
9250/95.
Em relação à pensão alimentícia, o legislador, por sua vez, optou apenas por
vincular a dedução de alimentos às normas do direito de família.
Ora, segundo doutrina e jurisprudência já citados, as normas do direito de família
preconizam que os alimentos a partir da maioridade do filho não mais são devidos
em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco,
em que se exige a prova da necessidade do alimentado.
Assim, tratando-se de filho menor, a dedutibilidade deve ser absoluta; atingida a
maioridade, contudo, tal dedutibilidade passa a ser relativa, exigindo a prova da
necessidade do alimentado.
As ementas a seguir transcritas, extraídas dos julgados emanados do Superior
Tribunal de Justiça, revelam a similaridade existente entre os requisitos que
regulam a dependência fiscal e o pagamento de pensão alimentícia:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CURSO
SUPERIOR CONCLUÍDO. NECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à
percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder
Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige
a prova da necessidade do alimentado. 2. É presumível, no entanto, - presunção
iuris tantum -, a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a
maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do
entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de
adequada formação profissional. 3. Porém, o estímulo à qualificação profissional
dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o
instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que tem por
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722044/2019-93
13
objetivo, tão só, preservar as condições mínimas de sobrevida do alimentado. 4.
Em rigor, a formação profissional se completa com a graduação, que, de regra,
permite ao bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou,
independentemente de posterior especialização, podendo assim, em tese, prover o
próprio sustento, circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de
necessidade do filho estudante. 5. Persistem, a partir de então, as relações de
parentesco, que ainda possibilitam a percepção de alimentos, tanto de
descendentes quanto de ascendentes, porém desde que haja prova de efetiva
necessidade do alimentado. 6. Recurso especial provido. (STJ - Recurso Especial no
1218510/SP (2010/0184661-7), 3a Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. j.
27.09.2011, unânime, DJe 03.10.2011).
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de filho maior, a
pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade
ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do
entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de
adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de
que permanece tendo necessidade de receber alimentos. Precedentes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 791322 / SP,
19/05/2016)
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALIMENTOS. DECORREM DA NECESSIDADE DO
ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DEVER QUE, EM REGRA,
SUBSISTE ATÉ A MAIORIDADE DO FILHO OU CONCLUSÃO DO CURSO TÉCNICO OU
SUPERIOR. MOLDURA FÁTICA, APURADA PELA CORTE LOCAL, APONTANDO QUE A
ALIMENTANDA TEM CURSO SUPERIOR, 25 ANOS DE IDADE, NADA HAVENDO NOS
AUTOS QUE INFIRME SUA SAÚDE MENTAL E FÍSICA. DECISÃO QUE, EM QUE PESE
O APURADO, REFORMA A SENTENÇA, PARA RECONHECER A SUBSISTÊNCIA DO
DEVER ALIMENTAR. DESCABIMENTO.
1. Os alimentos decorrem da solidariedade que deve haver entre os membros da
família ou parentes, visando garantir a subsistência do alimentando, observadas
sua necessidade e a possibilidade do alimentante. Com efeito, durante a
menoridade, quando os filhos estão sujeitos ao poder familiar - na verdade,
conjunto de deveres dos pais, inclusive o de sustento - há presunção de
dependência dos filhos, que subsiste caso o alimentando, por ocasião da extinção
do poder familiar, esteja frequentando regularmente curso superior ou técnico,
todavia passa a ter fundamento na relação de parentesco, nos moldes do artigo
1.694 e seguintes do Código Civil. Precedentes do STJ.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722044/2019-93
14
2. "Os filhos civilmente capazes e graduados podem e devem gerir suas próprias
vidas, inclusive buscando meios de manter sua própria subsistência e limitando
seus sonhos - aí incluídos a pós-graduação ou qualquer outro aperfeiçoamento
técnico-educacional - à própria capacidade financeira". (REsp 1218510/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe
03/10/2011)
3. Portanto, em linha de princípio, havendo a conclusão do curso superior ou
técnico, cabe à alimentanda - que, conforme a moldura fática, por ocasião do
julgamento da apelação, contava 25 (vinte e cinco) anos de idade, "nada havendo
nos autos que deponha contra a sua saúde física e mental, com formação
superior" - buscar o seu imediato ingresso no mercado de trabalho, não mais
subsistindo obrigação (jurídica) de seus genitores de lhe proverem alimentos.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença. (REsp 1312706 / AL,
21/02/2013)
Com base nesta breve digressão, é possível concluir que os pagamentos a título
de pensão alimentícia são dedutíveis quando fixados por medida judicial; porém,
atingida a maioridade civil, a dedutibilidade não mais pode ser fundamentada
apenas em determinações judiciais antigas, exaradas com base no poder familiar
e na presunção absoluta da necessidade do filho. Imprescindível juntar
documentos comprobatórios da efetiva necessidade do alimentando continuar
recebendo o auxílio dos pais.
Após a maioridade, como se viu, tal necessidade deixa de ser presumida, ficando
condicionada à comprovação de que os filhos não possuem bens suficientes nem
têm condições de prover, pelo seu trabalho, a própria subsistência. Essencial,
portanto, que haja a prova cabal de sua real necessidade.
Assiste razão ao impugnante quando afirma que a revisão de alimentos é matéria
de competência exclusiva do poder judiciário, só podendo ser por ele alterada,
entendimento esse que está em consonância com a Súmula STJ 358, segundo a
qual o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está
sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
Todavia, em nenhum momento se está a afirmar que, com a maioridade, ocorreu
a extinção automática da prestação alimentícia estipulada judicialmente.
Decerto que a obrigação alimentar dos pais, fixada em determinação judicial, só é
extinta por meio de ação exoneratória de alimentos.
Não obstante, ainda que não tenha havido qualquer questionamento por parte do
pai para que fosse sustado o pagamento do benefício em tela, naturalmente por
conta do zelo e preocupação com as filhas, uma vez alcançada a maioridade, é
necessário que se atente para a mudança da natureza da obrigação alimentar e de
seus consequentes reflexos tributários.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722044/2019-93
15
Esse também é o posicionamento recente do CARF – Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, como evidenciam as ementas de seus recentes julgados, abaixo
reproduzidas:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
A pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto de renda devido,
quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o atendimento
das normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da
escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A. O
fundamento da obrigação alimentar muda com a maioridade civil do alimentando,
deslocando-se do "dever de sustento" próprio do poder de família para o “dever de
solidariedade” resultante do parentesco, quando os filhos maiores provam não
estarem em condições de prover a respectiva subsistência ou, se até os 24 anos de
idade, frequentarem curso técnico ou de graduação universitária (Lei no 10.406,
de 2002, arts. 5o, caput e § único, incisos I a V; 1.565; 1.566, inciso IV; 1.630;
1.631, caput; 1.632; 1.634, inciso I; 1.635, inciso III; 1.694, caput e § 1o; 1.695;
1.703; e 1.708, caput e § único). Mantém-se a glosa da despesa de pensão
alimentícia judicial que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos
exigidos para a respectiva dedutibilidade. (Acórdão no 2003-000.030 - Turma
Extraordinária/3a Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- Segunda
Seção de Julgamento, de 28/03/2019)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
CONDIÇÕES DETERMINANTES DO PAGAMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE ALIMENTAR DOS BENEFICIÁRIOS.
Para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda a importância paga
a título de pensão alimentícia pressupõe o dever de sustento em face das normas
do Direito de Família que onera os rendimentos percebidos pelo declarante, não
sendo suficiente invocar a origem judicial da pensão numa interpretação isolada
do dispositivo de lei. No caso de acordo homologado judicialmente, é necessário
demonstrar quais as condições determinantes do pagamento da pensão
alimentícia aos filhos maiores de 24 anos, a fim de constatar a necessidade
alimentar dos destinatários, incapazes de proverem o próprio sustento. (Acórdão
no 2401-005.793 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- Segunda Seção de Julgamento, de 02/10/2018)
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
NECESSIDADE DO ALIMENTANDO.
Só são dedutíveis na declaração de ajuste anual as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia a filhos maiores de 24 anos quando comprovada a necessidade
de existir a pensão, na incapacidade ao sustento, como por exemplo ocorre na
incapacidade ao trabalho. (Acórdão no 2001-000.726 – Turma Extraordinária/1a
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722044/2019-93
16
Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- Segunda Seção de
Julgamento, de 25/09/2018)
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
PAGAMENTO POR LIBERALIDADE. INDEDUTIBILIDADE.
O pagamento de pensão alimentícia, por mera liberalidade, a filho maior de 24
anos, em hipótese não prevista nas normas do direito de família, não está sujeito
à dedução fiscal. Somente serão dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda as pensões alimentícias pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de
idade quando comprovada a incapacidade para o trabalho e sem meios de
proverem a própria subsistência. (Acórdão no 2401-000.710 – Turma
Extraordinária/1a Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- Segunda
Seção de Julgamento, de 03/04/2017)
Assim, para fins fiscais, não podem ser aceitas decisões antigas que não mais
representam a realidade atual, notadamente quando não restar evidenciada a
real e efetiva necessidade do beneficiário de continuar percebendo o auxílio.
In casu, o interessado, com base em decisão judicial de 25/11/1994, que fixou os
valores dos alimentos devidos aos filhos menores, pleiteia a dedução de pensão
alimentícia paga no ano-calendário de 2016 às filhas nascidas em 11/05/1988 e
25/12/1990.
Entretanto, não fez acostar aos autos nenhuma decisão judicial posterior em que
tenha sido demonstrada a efetiva necessidade das filhas maiores de continuarem
a receber alimentos para sua subsistência.
Assim, forçoso concluir que a atitude do pai de continuar custeando a
manutenção das filhas maiores, ainda que louvável, decorreu de mera
liberalidade daquele e não em face das normas do direito de família, nos termos
do prescrito no art. 8o, inciso II, “f” da Lei no 9.250, de 1995.
Saliente-se, por fim, que é um ato por demais digno arcar com as despesas de
subsistência de seus entes queridos; contudo, não possui a mesma excelência
querer dividir com o Erário tais gastos, ou seja, objetivar que o restante da
sociedade custeie, mediante exoneração de tributos, uma parte, ainda que
pequena, dessas despesas.
Desse modo, não há respaldo para a dedução da pensão alimentícia pretendida
pelo contribuinte no ano-calendário de 2015, restando mantida a glosa
perpetrada pela fiscalização, no importe de R$ 41.914,87.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722044/2019-93
17

Fl. 178
DF CARF MF
Original